Tribunal: TJSP
Processo: 2111181-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
ção de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final - Decisão reformada em parte.
Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2111181-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Execução Contratual

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

08/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Inconformismo diante de decisão que, em razão do depósito integral do débito, deferiu tutela de urgência para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do CADIN Municipal - O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento de garantia para assegurar a execução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Inconformismo diante de decisão que, em razão do depósito integral do débito, deferiu tutela de urgência para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do CADIN Municipal - O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento de garantia para assegurar a execução – Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão de impedir a inscrição do débito no CADIN e a expedição de CPD-EN – Decisão, nesse aspecto, alinhada à jurisprudência consolidada pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 237) - Determinação de citação que não pode prevalecer – Erro procedimental, eis que, em se tratando de tutela antecipada em caráter antecedente, é fundamental a observância do procedimento estabelecido nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, com o consequente aditamento da petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final - Decisão reformada em parte.
Recurso provido em parte.